Tribunal: TCU
Processo: 041.198/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 780/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.198/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Barcelos da Silva (CPF XXX.007.776-XX); Ana Paula Leal de Carvalho (CPF XXX.962.405-XX); Eulalia Norie Hayashida (CPF XXX.758.068-XX); Fausto da Silva Araujo (CPF XXX.010.185-XX); Francisco Bezerra Costa (CPF XXX.293.053-XX); Janete Montoani (CPF XXX.378.590-XX); Kleber Giovelli Abitante (CPF XXX.587.671-XX); Marcelo Schaffazick (CPF XXX.450.610-XX); Marcese Maschietto (CPF XXX.023.409-XX); Sidnei Moreira Foz Junior (CPF XXX.896.698-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.